Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727578-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: LARISSA GALUBAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli-ME, Harrison Soluções Financeiras Ltda e Harrison Educacional Ltda, com a finalidade de modificar a decisão proferida nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de rejeição liminar. Nas razões recursais, alegam os agravantes que a agravada é credora do valor de R$4.546.915,07, referente à emissão de cheque emitido por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli-ME, no valor de R$3.762.500,00. Relatam que ajuizaram ação de embargos à execução com pedido de concessão de gratuidade de justiça, porém, foi indeferido pelo Juiz da causa. Aduzem que a decisão de indeferimento impõe às agravantes evidente prejuízo, uma vez que não dispõem de condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais. Afirmam que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC e na Lei n. 1.060/50. Defende que a referida declaração goza de presunção iuris tantun de veracidade, podendo ser ilidida somente mediante prova em contrário ou por meio de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, cabe ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento quando ausentes os pressupostos necessários. Na hipótese, a pretensão deduzida resta prejudicada por conduta superveniente dos agravantes no processo de origem, uma vez que efetuaram o pagamento das custas do processo de referência (ID 107498757 e ID 107498763) depois que interpuseram o presente recurso de agravo. Com efeito, o recolhimento das custas iniciais não comporta a irresignação dos agravantes quanto à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas. O art. 1.000 do CPC prevê que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E o seu parágrafo único dispõe que se considera aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Nesse sentido, o recolhimento das custas representa inegável aceitação da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça dado o cumprimento voluntário da determinação do Juízo. Na espécie, importa relevar que tal comportamento caracteriza preclusão lógica, cuja consequência obsta a cognição do agravo de instrumento. Confiram-se, nesse sentido, julgados deste e. Tribunal, inclusive da 7a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PREPARO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. O recolhimento das custas iniciais na origem obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. A ausência do recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 3. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 5. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede uma das Agravantes de custear as despesas do processo sem comprometer parcela de sua subsistência, deve o benefício ser a ela concedido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1321733, 07379226720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), G.n.; CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Constituição da República determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que não restou demonstrado nos autos, sendo que o recolhimento das custas iniciais e do preparo evidenciam ato incompatível com o pleito. Acaso fossem preenchidos os requisitos legais, a concessão do benefício não retroagiria para alcançar o encargo já fixado na sentença. 2 - O Código de Processo Civil determina que ao fixar os honorários advocatícios se observe o regramento do art. 85, ou seja, arbitramento de percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, ora sobre o valor da condenação, ora sobre o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, adota-se o valor atualizado da causa, sendo que referidos percentuais são aplicáveis, também, nas hipóteses de improcedência ou julgamento sem resolução do mérito. 3 - In casu, o decisum deu correta aplicabilidade ao referido dispositivo, inexistindo elementos que justifiquem sua alteração para reduzir o montante mínimo aplicado. 4 - Negado provimento ao apelo. (Acórdão 1024783, 20160110381313APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: 353-356). G.n. Destarte, o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo princípio do venire contra factum proprium que veda a parte adotar comportamento contraditório. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, e no art. 1.000, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator